Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710420-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO COSTA DA SILVA, CICERO GUEDES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA DA AÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. GARANTIA DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A teor do artigo 41, do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deverá narrar, de forma clara e congruente, todas as circunstâncias do fato criminoso, apresentando a narrativa de como ocorrido a partir dos elementos colhidos na fase investigativa, de modo a subsumi-lo a um tipo penal específico. Além disso, deverá identificar o acusado ou fornecer elementos suficientes para que se possa identificá-lo. Em se cuidando de crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório. A prova documental, pericial e oral, notadamente os registros das interceptações telefônicas, é suficiente, coesa e harmônica para firmar que, dado todo o contexto fático-criminal apurado, os apelantes guardavam e mantinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, ao menos duas porções de cocaína, na forma da droga vulgarmente conhecida como “crack”; bem como mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de residência; e integravam, em número superior a quatro pessoas, organização estruturalmente ordenada, sob divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, notadamente o tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei 11.343/2006) e crimes patrimoniais, tais como roubo e receptação (artigos 157 e 180, do Código Penal). Em casos de apuração da existência de organização criminosa, os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso, especialmente nos registros das interceptações telefônicas, ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de provas produzidos e constituem meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, sustentando sua absolvição, em razão da ausência de provas concretas, robustas e idôneas de que tenha se associado aos corréus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em juízo (IDs 45223216 ao 45223224), ratificou que, numa operação, foram encontradas porções de drogas em um ponto de apoio do grupo, na Samambaia; que participou do cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa de ADRIANO. Disse que o sujeito ali não se encontrava, pois já estava foragido; que chegaram à residência e encontraram uma mala com roupas. Relatou que, numa residência diversa, encontraram uma pistola vinculada a ADRIANO e porções de drogas; que, durante a deflagração da operação, pelos áudios, os autores mencionam a existência de uma arma de fogo no interior de uma casa, e que era para ser retirada, pois já tinham observado alguns policiais [...] Como é de se ver, os testemunhos dos policiais são coesos e harmônicos entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e corroboram os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial, sobretudo no que tange às circunstâncias em que deflagradas as diligências que culminaram com a apreensão das substâncias e da arma no endereço informado pelo próprio apelante ADRIANO [...] Frise-se não haver nos autos notícia de que as testemunhas policiais tenham sido contraditadas ou desqualificadas pela Defesa em juízo, motivo pelo qual não devem pairar dúvidas acerca da imparcialidade e da validade de suas declarações. A par disso, de acordo com todo o contexto narrado, a localização dos objetos foi possível em razão da autorização da moradora da casa, parente de sujeito chamado Cleyton, que não foi localizado pelos policiais. Como se viu, muito embora ADRIANO tenha confirmado a propriedade da arma, quando interrogado em juízo, negou vínculo com as porções de drogas. Todavia, não há maiores razões de convencimento que afastem a conclusão de que as substâncias apreendidas eram de ADRIANO e estavam sendo guardadas por TIFANNY, sobretudo porque, em juízo, foi a única circunstância alterada quanto aos fatos ora tratados, quando em cotejo ao que narrado extrajudicialmente [...] De todo modo, é certo que a droga apreendida estava associada às atividades da organização criminosa, cujo objetivo específico era distribuir drogas na região do “cerrado”, na Asa Norte [...] Em verdade, verifica-se que o i. Juiz sentenciante delimitou, de forma irreparável, o papel desempenhado na associação criminosa por cada um dos apelantes, após o detido cotejo entre os elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, notadamente no âmbito do IP 211/2019 (ID 45222681), os relatórios policiais referentes à operação Mobility (IDs 45222551, 45222552, 45222552, 4522253 e 45222555) e a prova oral produzida em juízo” (ID. 47243320). Infirmar fundamento s dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016